Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DO CARÁTER SUBSIDIÁRIO. PROVIDÊNCIAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0715856-06.2024.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão/bloqueio dos cartões de crédito da Executada, bem como a apreensão da CNH.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O art. 139, IV, do CPC estabelece a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.
4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas no âmbito de feitos executivos, desde que exista indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, e que tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Precedentes do c. STJ.
5. No caso sob análise, não se extrai dos autos que a agravada possua patrimônio expropriável e que a adoção das medidas atípicas de suspensão de CNH e de bloqueio de cartão de crédito ocorreria de modo subsidiário e excepcional, conforme determina o c. Superior Tribunal de Justiça. Também não há indícios de ação abusiva da executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada.
6. Com efeito, verifica-se que foram feitas tentativas de bloqueio judicial de valores, via SISBAJUD, todas infrutíferas. Também não se localizou veículo de propriedade da executada através do Sistema RENAJUD. As consultas PREVJUD, INFOJUD e SNIPER também não lograram êxito.
7. O cancelamento de cartão de crédito é medida excepcional que não guarda relação com a dívida, sendo, portanto, dissociada da finalidade do procedimento executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo. Ressalte-se ainda, que sequer há nos autos informação de que a executada seja titular de cartão de crédito. Assim, eventual deferimento de bloqueio acarretaria a necessidade de expedição de ofícios a uma infinidade de empresas administradoras de cartão, o que vai de encontro à celeridade que se espera no âmbito dos Juizados Especiais.
8. Por sua vez, a suspensão da CNH tem potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte executada, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional e inadequada.
9. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.